Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-84.2023.8.11.0026
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001095-84.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[THIAGO LUCAS SOUZA GUIMARAES - CPF: 026.671.881-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 060.682.381-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crimes de ameaça e lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com fixação de regime inicial semiaberto. A defesa recorreu, postulando genericamente a absolvição, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a adoção de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pedidos de absolvição e de fixação da pena no mínimo legal podem ser conhecidos à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma clara e específica as razões de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença. A ausência dessa impugnação inviabiliza o conhecimento do recurso.

4.

As razões recursais limitaram-se a alegações genéricas e desprovidas de fundamentação probatória ou jurídica concreta, o que afronta o princípio da dialeticidade e impede o exame do mérito pela instância revisora.

5.

O pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal igualmente não merece conhecimento, pois não há enfrentamento dos fundamentos da sentença quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.

A fixação do regime inicial semiaberto encontra amparo na existência de reincidência e maus antecedentes, não sendo possível a adoção de regime mais brando, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

A presença de reincidência e de maus antecedentes justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 129, §13º, 147 e 33, §2º, “b”, e §3º; CPP, art. 3º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2428844/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.05.2022; TJMT, N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Thiago Lucas Souza Guimarães
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1001095-84.2023.8.11.0026, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 147 e art. 129, §13º, do Código Penal, com aplicação do art. 69, do mesmo diploma
, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recusais de id. 273024441

a defesa técnica limitou-se a postular, de maneira genérica, absolvição do réu, sem qualquer fundamento probatório ou jurídico específico, e, subsidiariamente,
redução da pena-base para o mínimo legal
, bem como a
fixação de regime prisional aberto
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 273024445).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opinou, em sede preliminar, pelo
não conhecimento
do apelo, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam de forma concreta e específica os fundamentos da sentença condenatória, limitando-se a considerações genéricas sobre direitos processuais e a pedido de absolvição desprovido de qualquer lastro probatório, o que caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, apta a obstar o exame do mérito pela instância
ad quem
. Superada a tese preliminar, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
Eis o entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça [artigo 129, §13º e artigo 147, ambos do Código Repressivo] – sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de não conhecimento: Alegação de decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição – pedido genérico de absolvição – considerações abstratas – ausência de interesse recursal – ofensa ao princípio da dialeticidade – 2. No mérito: Pretendida absolvição ao argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima que possuem especial relevância – 3. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal – improcedência – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada – 4. Almejada fixação de regime inicial aberto para o desconto da reprimenda – impossibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis – réu reincidente – fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentado – Pelo improvimento do recurso”
(id. 279067358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Thiago Lucas Souza Guimarães
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal
, com as disposições da Lei 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), pois segundo inicial acusatória, no dia 3/9/2023, por volta das 06h, na residência localizada na Rua Voluntário da Pátria, n. 567, no Município de Arenápolis/MT, o apelante, por motivo relacionado à condição de mulher da vítima Ana Caroliny Azevedo da Silva,
agrediu-a fisicamente, com socos e chutes, e proferiu ameaças de morte
, dizendo que
“ninguém ia conseguir pegá-lo e que iria matá-la e que ninguém da sua família ia poder fazer nada
”
.
As agressões e ameaças ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar, o que motivou a vítima a representar criminalmente contra ele (id. 273024385).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência
defensiva.

I –
Do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de fixação da pena no mínimo legal – Não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade

Compulsando os autos, constato, quanto ao pleito absolutório
que a defesa limitou-se a veicular pedido genérico de absolvição, sem impugnar de forma concreta, objetiva e específica os fundamentos lançados na sentença condenatória, deixando de observar a necessária simetria argumentativa entre o decidido e o recorrido, conforme exige o
princípio da dialeticidade
, consagrado no
art. 932, III, do CPC/15, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, sob pena de
inépcia recursal.

O referido princípio exige que o recorrente fundamente sua insurgência com argumentos capazes de impugnar, de forma específica e concreta, os fundamentos adotados pelo magistrado na sentença, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório pela parte adversa – no caso, o Ministério Público –, que ficará impossibilitada de rebater adequadamente os pontos efetivamente controvertidos.

Nesse sentido, Renato Brasileiro leciona que:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4.ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 2.214.)

E, em consonância com tal entendimento, bem destacou o
parecer ministerial:

“(...) A Defesa técnica não se desincumbiu de demonstrar quais provas contradizem a decisão recorrida, tampouco identificou os fundamentos porventura combatidos, olvidando em fazer ao menos referência às questões específicas e concretas atinentes ao caso e que demonstrariam a plausibilidade da reanálise do édito judicial.

Ou seja, em nenhum momento o douto Defensor Público Estadual especificou ou impugnou os pontos do decisum que entende estarem equivocados, alardeando, de forma genérica, que a matéria debatida durante a instrução criminal merece ser revisitada, quedando-se inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais a sentença condenatória deve ser reformada, o que viola o princípio da dialeticidade, confirmando, assim, a inexistência de interesse ou utilidade na interposição do apelo.

Data venia, patente, pois, a ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão”
(id. 279067358).

A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, sustenta
o não conhecimento de recursos que não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPU GNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N . 182, STJ. I -
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos ou a mera reiteração da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ . II - In casu, o agravante não enfrentou adequadamente a tese que levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado à mera reiteração do mérito da controvérsia. Agravo regimental não conhecido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2428844 MG 2023/0273481-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024).
Destacamos

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO. ALTERAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
O pedido de nulidade da sentença não comporta conhecimento por ausência de argumentos específicos que demonstrem a existência de vícios, em violação ao princípio da dialeticidade. (...)”
(N.U 1008895-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).
Destacamos

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE ANALISADA, PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.
(...)
1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresenta qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa e a apreciação da insurgência por esta instância recursal”
.

(N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B AMBOS DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– DOIS PEDIDOS FORMULADOS GENERICAMENTE – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO AD QUEM (...) 1.
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo ad quem
. Tampouco deve ser conhecido o pedido que não foi submetido ao Juízo de origem, encontrando-se a matéria preclusa. Ex officio, também não deve ser conhecido o pleito de gratuidade da justiça, uma vez que a pretensão carece de interesse recursal por já ter sio concedida a suspensão do pagamento das custas processuais pelo Juízo de origem.
(...)”

(N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).
Destacamos

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – LIBERDADE PROVISÓRIA DOS RECORRIDOS CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO REPROCHADA
– ACOLHIMENTO – 2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – ANÁLISE DA TESE MERITÓRIA PREJUDICADA.

1
.
Não se conhece do recurso que não combate adequadamente os argumentos apresentados na decisão recorrida, porquanto é impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais
.
(...)”
(N.U 1003083-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).
Destacamos

“(...)
A interposição de qualquer recurso, deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. (...)”

(TJ-MT - RSE: 10117324120228110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, data de julgamento: 23.05.2023, Segunda Câmara Criminal e data de publicação: 26.05.2023)
Destacamos

A par disso,
igualmente não se conhece da pretensão subsidiária de redução da pena-base para o mínimo legal
, pois, assim como o pedido absolutório, restou articulada de forma lacônica e abstrata na parte final do recurso, sem qualquer enfrentamento das razões expostas na sentença para a exasperação da pena-base, que, registre-se, fundou-se em elementos concretos, como os maus antecedentes do réu e o fato de ele estar embriagado durante a prática dos delitos em contexto de violência doméstica.

Não se apontou qual circunstância judicial teria sido valorada de forma indevida ou desproporcional, nem sequer foi mencionada a existência da agravante da reincidência, cuja incidência é expressamente reconhecida na sentença e devidamente fundamentada.

Diante desse panorama, não conheço do recurso no tocante ao pedido de absolvição, bem como quanto à pretensão subsidiária de redução da pena para o mínimo legal, por ausência de dialeticidade recursal, limitando-se o conhecimento do apelo à discussão do regime prisional fixado.

II –

Do regime inicial de cumprimento da pena

No tocante ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto
,
não assiste razão à defesa
.

Consoante se extrai da r. sentença prolatada (id. 273024416), o réu Thiago Lucas Souza Guimarães foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 129, §13, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), sendo-lhe imposta pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

O juízo sentenciante acertadamente determinou a aplicação do regime semiaberto, uma vez que, embora a pena imposta ao apelante seja inferior a quatro anos, a sua condição de reincidente (processo nº 0000931-05.2015.8.11.0031) e a presença de maus antecedentes revelados pela existência de outro processo penal com trânsito em julgado (processo nº 0001578-49.2014.8.11.0026), justificam justifica a fixação de um regime mais grave, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e § 3°, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
Não obstante a pena imposta tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos de reclusão, uma vez reconhecido que, além de reincidente, é desfavorável uma das circunstâncias do art. 59 do CP, encontra-se escorreita a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça”
(N.U 1001506-46.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Dessa forma, não acolho o pleito de fixação de regime prisional mais benéfico, razão pela qual mantenho o regime semiaberto tal como determinado na sentença
condenatória.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, não conheço do recurso quanto aos pedidos de absolvição e de fixação da pena-base no mínimo legal, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, a fim de manter o regime inicial semiaberto tal como fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025